Tribunal: STF
Processo: HC 70557
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
          - ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO QUE JA NÃO
EXISTIA QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO "HABEAS CORPUS".
          - JUSTIFICADA FIXAÇÃO DO CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA
IMPOSTA EM REGIME FECHADO EM FACE DA PERICULOSIDADE DO AGENTE
DECORRENTE DA PRATICA DE ROUBO COM DUAS QUALIFICADORAS (UMA DAS QUAIS
FOI O EMPREGO DE ARMA), CONSTRANGENDO-SE AS VITIMAS A PERMANECEREM NO
VEÍCULO ROUBADO AINDA QUE POR CURTO ESPACO DE TEMPO, MAXIME EM VISTA
DA CRESCENTE ONDA DE ASSALTOS A MÃO ARMADA E DE CRIMES VIOLENTOS
QUE ASSOLA O PAIS.
          "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.